Tribunal: TJDFT
Processo: 0013090-86.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PENAL. FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ISENÇÃO DE PENA. ARTIGO 45, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS AUSENTES DA INCAPACIDADE DO RÉU DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DE SUA AÇÃO. PRECLUSÃO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Não havendo nos autos indícios de que o réu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, inviável a instauração do incidente de dependência química de ofício, cabendo a Defesa comprovar suas alegações.
3. Tendo o pedido de substituição da reprimenda corporal por medida de acompanhamento psicossocial ou tratamento em hospital-dia, em razão da dependência química do réu, sido formulado no recurso de apelação defensivo, resta preclusa a questão, não havendo mais discutir a suposta incapacidade absoluta do réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.